Tribunal: TJMT
Processo: 1027288-85.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027288-85.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO JORDON - CPF: 843.904.252-34 (RECORRENTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 82.981.721/0001-94 (RECORRIDO), MARIA IOLY VIDAL - CPF: 023.519.299-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - DEFEITO NO PRODUTO – LAUDO TÉCNICO QUE EVIDENCIA DANOS DECORRENTES DE MAU USO – EXCLUSÃO DA GARANTIA - INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RECLAMADA – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MULTA
ASTREINTES
- VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - DEVIDA A RESTITUIÇÃO AO RECLAMANTE DO PRODUTO OBJETO DA LIDE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 160214199, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento das
astreintes
fixadas na decisão que
concedeu a tutela de urgência,
no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
corrigido monetariamente a partir do seu arbitramento.

Ainda, afastou a responsabilidade civil do prestador de serviço por eventuais
danos materiais e morais
, em razão da culpa exclusiva da vítima ao deixar de seguir todas as instruções listadas no manual do produto adquirido pelo autor, nos termos do art. 14, §3o, do CDC.

Em argumento recursal, o recorrente alega fazer jus à
restituição do produto
, que se encontra na posse da reclamada, além da majoração do valor das
astreintes
e fixação de
danos morais
. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, no dia
09/04/2020
, adquiriu junto à reclamada o produto denominado
MOTOBOMBA STANDARD 3.0 CV ELETROPLAS ECS-300M
, no valor de
R$ 1.190,00 (um mil e cento e noventa reais)
, conforme nota fiscal anexada no id. 160214150.

Aduz que, após poucos dias de uso, o produto parou de funcionar, o que levou o reclamante a
entregá-lo para conserto
, em
27/05/2020
, na assistência técnica autorizada da reclamada, conforme Ordem de Serviço n° 2400 (id. 160214151).

Ocorre que, decorrido mais de 60 (sessenta) dias, o produto não lhe foi devolvido, razão pela qual registrou reclamação junto ao Procon, porém, não obteve êxito na resolução do impasse.

No id. 160214161, foi
deferida
a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, determinando que a reclamada providencie a entrega ao reclamante do produto denominado
MOTOBOMBA STANDARD 3.0 CV ELETROPLAS ECS-300M,
devidamente consertado ou novo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de
R$ 200,00 (duzentos reais),
até o limite de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
sem prejuízo de ser posterior e expressamente revisto caso não surta o efeito suasório esperado.

A reclamada foi citada e intimada da decisão acima mencionada em
12/08/2021
(id. 160214167), tendo apresentado contestação, informando que não logrou êxito em cumprir a medida liminar porque o autor não respondeu as mensagens enviadas (id. 160214175), estando o produto disponível para retirada.

Ainda, alega a
culpa exclusiva do autor,
pois não seguiu as instruções constantes no manual do produto adquirido.

Acostou aos autos
Parecer Técnico,
constando a seguinte conclusão:
“A avaria relatada não se enquadra nos termos legais de garantia de fábrica especificados por lei por se tratar de
uso indevido
.”

(
grifei -
id. no 160214173).

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)Em audiência de instrução e julgamento
o reclamante informou que foi ele quem instalou o produto, pois entende de eletricidade, que não leu o manual de instruções, que colocou cabo de 6mm, disjuntor, fusível e aterramento, deixado, portanto, de colocar a chave magnética, uma vez que não havia necessidade
.

Com efeito, o reclamante não comprovou que realmente não havia a necessidade de instalação da chave magnética e que o produto funcionaria em perfeitas condições sem esse item.

Portanto, existindo
culpa exclusiva da vítima
ao deixar de seguir todas as instruções listadas no manual, fica afastada a responsabilidade civil do prestador de serviços por eventuais danos materiais e morais
suportados pelo passageiro, nos termos do art. 14, §3o, do CDC.

Por outro lado, levando em considerando que a tutela de urgência foi deferida, na qual fixou multa no valor de
R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
bem como a reclamada não adotou as medidas necessárias para o seu cumprimento, entendo, como
devida a sua fixação.

Todavia,
atendendo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor inicialmente fixado foi excessivo, notadamente porque a parte em nenhum momento comunicou o seu descumprimento e solicitou que o juízo adotasse outra medida mais eficaz
.

Destarte,
a multa comporta redução. Sopesando as circunstâncias e peculiaridades deste feito, concluo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo descumprimento da obrigação imposta atende ao objetivo perseguido
.
(...)
(grifei)

Pois bem, na audiência de instrução e julgamento, o autor, em seu depoimento pessoal, informou que instalou a bomba, porque entende de eletricidade, a qual funcionou por aproximadamente 02 (duas) horas, razão pela qual levou o produto para a assistência técnica.

Disse que não leu o manual de instruções do produto adquirido, afirmando que a bomba não precisa de chave eletromagnética.

O Sr. Jean Loius Andrade Bitencourt, funcionário da reclamada, no setor de assistência técnica, informou que analisou o produto do reclamante, tendo sido constatado uma sobrecarga no equipamento, eis que obrigatório o uso da chave eletromagnética, conforme consta no manual de instruções.

Disse que a causa da avaria no produto foi a variação na rede, tendo queimado o motor porque não foi instalado corretamente, sem a chave eletromagnética.

Logo, conforme parecer técnico

carreado aos autos pela reclamada
(id. no 160214173),
bem como

consignado na sentença recorrida, resta evidenciada a culpa exclusiva do autor, eis que a queima do produto ocorreu por mau uso, fato este que enseja a perda da garantia. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. MANCHAS E RISCOS EM PISO PORCELANATO. IMPROCEDÊNCIA NA

ORIGEM. INCONFORMISMO DA AUTORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE NÃO É ABSOLUTA.
FORNECEDORA QUE APRESENTA LAUDO TÉCNICO CONCLUINDO PELO MAU USO DO PRODUTO
. PROVA IDÔNEA. AUTORA QUE REQUEREU O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DERRUIR A TESE DEFENSIVA. RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA AFASTADA
. HONORÁRIOS RECURSAIS CABÍVEIS NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJSC, Apelação n. 0000805-76.2014.8.24.0079, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Flavio Andre Paz de Brum, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 12-05-2022) (grifei)

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há que se falar em indenização por danos morais.

Por outro lado,
tendo em vista que a finalidade de fixação de multa é constranger o obrigado a cumprir a obrigação imposta, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
astreintes
,
arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte credora, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A propósito:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA E TERMINAL DE INTERNET. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA QUE ATINGIU O VALOR DE R$ 30.000,00. REDUÇÃO DA ASTREINTE. VIABILIDADE. 1. A parte ré foi intimada em 31/10/2014 (fl. 19) acerca da decisão que deferiu a tutela antecipada (fl. 17), para determinar a instalação dos serviços de internet e de telefonia na residência do autor. A sentença confirmou a liminar. Em cumprimento de sentença, a autora requereu a execução das astreintes fixadas na decisão liminar. 2.
Evidente o descumprimento da ordem judicial, é devida a astreinte fixada. Valor, no entanto, que se mostra exorbitante, ensejando sua redução, a fim de evitar enriquecimento sem causa à demandante, mantendo o caráter punitivo da multa.
Importância que vai reduzida para R$ 10.000,00(...).
Inteligência do Art. 537, §1o, do CPC
. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
(TJRS - Recurso Cível No 71005817770, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 18/05/2016) (grifei)

Insta consignar, por oportuno, que o Juiz pode, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, nos termos do artigo 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, merece acolhimento o pedido do autor de
restituição do produto objeto da lide (
MOTOBOMBA STANDARD 3.0 CV ELETROPLAS ECS-300M
),
a fim de evitar o enriquecimento indevido da reclamada.

Assim,

determino que a reclamada proceda a restituição ao reclamante do produto adquirido, que se encontra em sua posse.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que a reclamada proceda a
restituição
ao reclamante

do produto objeto da lide (MOTOBOMBA STANDARD 3.0 CV ELETROPLAS ECS-300M),
que se encontra em sua posse, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023